Tribunal: TJDFT
Processo: 0721536-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721536-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CICERO OLIVEIRA DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito